Tribunal: TJSP
Processo: 0005236-62.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação – Uso de documento falso (artigos 304 c.c. 297, ambos do Código Penal) – Insurgência defensiva – Preliminar de isenção referente às custas processuais – Não acolhimento - Absolvição - Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Condenação que se impunha –– Penas bem fixadas e dosadas nos termos do artigo 59 do Código Penal – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação – Uso de documento falso (artigos 304 c.c. 297, ambos do Código Penal) – Insurgência defensiva – Preliminar de isenção referente às custas processuais – Não acolhimento - Absolvição - Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Condenação que se impunha –– Penas bem fixadas e dosadas nos termos do artigo 59 do Código Penal – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005236-62.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PETRÔNIO
JOSÉ ABRANTES DE QUADROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido em parte o 3o Juiz, Des. Poças Leitão que declara", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18552
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0005236-62.2017.8.26.0510
Apelante: Petrônio José Abrantes de Quadros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Apelação Uso de documento falso (artigos 304 c.c. 297,
ambos do Código Penal)
Insurgência defensiva

Preliminar de isenção referente às custas processuais Não
acolhimento - Absolvição - Impossibilidade Materialidade
e autoria delitivas sobejamente comprovadas Condenação
que se impunha
Penas bem fixadas e dosadas nos termos
do artigo 59 do Código Penal Sentença mantida Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Petrônio José Abrantes
de Quadros contra a r. Sentença, exarada a fls. 104/107, a qual julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para condena-lo às penas de 02 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária de dois
salários mínimos, sem prejuízo da sanção pecuniária arbitrada, por incurso nos artigos
304, caput, cc. o 297, caput, ambos do Código Penal.
Em suas razões (fls. 108/112), o acusado, preliminarmente, postulou a
isenção no tocante ao pagamento das despesas processuais, porquanto os benefícios da
gratuidade judiciária já lhe teriam sido deferidos. No mérito, argumentou em prol de sua
absolvição, por ausência de prova de que ele teria conhecimento de que a sua carteira de
habilitação era falsificada. Aduziu que estaria conduzindo veículo de passeio, e não
caminhão, motivo pelo qual não teria praticado infração penal. Sustentou não ter
arrolado testemunhas, pois teria se dirigido à autoescola a qual teria contratado, contudo
referida instituição não mais exerceria atividades ali. Aduziu, ainda, ter pago valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado pela sua CNH.
Regularmente processado o recurso e ofertada contrarrazões (fls.
117/122), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(fls. 130/134).
É o relatório.
De início, no que tange ao requerimento de isenção das custas
processuais, por se tratar o réu de beneficiário da Justiça gratuita, em que pese a redação
a que alude o artigo 804 do Código de Processo Penal, o artigo 98, § 3o, do indigitado
diploma processual penal revogou em parte e deu nova redação a diversos artigos da Lei
no 1.060/50, sendo aqui aplicável, por analogia.
Assim sendo, o beneficiário da gratuidade será condenado ao
pagamento das obrigações decorrentes de sua sucumbência, dentre elas as custas
processuais, porém tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos a qual justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, superado este prazo, tais obrigações do beneficiário.
Neste sentido são os precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a saber:
“(...)o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que
beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas
processuais” (AgRg no AREsp.206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em 04/10/2016).
E ainda AgInt no REsp. No 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
em 22/03/2018.
Portanto, não se afasta a condenação do réu ao pagamento das custas
processuais, pois, ainda que ele possa fazer jus à concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, questão a qual será oportunamente apreciada pelo Juízo da Execução,
como mencionado alhures, o beneficiário da gratuidade será condenado ao pagamento
das referidas custas, de modo que tal obrigação fica sob condição suspensiva de
exigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que concerne aos fatos, depreende-se pelos autos que, nas
circunstâncias de tempo e local descritas na inicial acusatória, Petrônio José Abrantes de
Quadros teria se utilizado de documento público falsificado, consistente em exibir a
policiais militares que estavam em patrulhamento uma Carteira Nacional de Habilitação
com divergências em relação à numeração do espelho e à categoria.
Segundo consta na exordial (fls. 47/48):
“(...) em ocasião em que conduzia o veículo GM Corsa Millenium,
ano/modelo 2.001, cor prata, placa DDS-9195/Rio Claro, o denunciado acabou
abordado por policiais militares em patrulhamento, apresentando a carteira nacional
referida, que constatado apresentava indícios de inautenticidade, propiciou a obtenção
de informação mediante pesquisa junto ao sistema Prodesp de que era habilitado para
as categorias AB e não para AD como constava do documento, ainda verificando que o
número de seu espelho não constava registro, por isso sendo conduzido ao plantão
policial.
Com a elaboração de exame documentoscópico, confirmou-se que o
espelho da carteira nacional de habilitação apresentada pelo denunciado era falso,
uma vez concluído que diversas de suas características, como a própria qualidade da
impressão, eram divergentes aos padrões autênticos (cf. laudo de fls. 07/09).
Interrogado formalmente, o denunciado (fls. 29/31) alegou que após
indicação de um ex-vizinho, obteve a carteira nacional de habilitação em uma
autoescola em Campinas, cujo endereço não soube apontar, não sabendo que se
tratava de documento falso porque até se submeteu a provas, alegando que apenas
pretendia mudar sua categoria de B para D para poder dirigir caminhões”.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória contra a qual se insurge a combativa Defesa por meio do presente recurso
que se passa a examinar.
Pois bem, a materialidade é induvidosa, haja vista o conteúdo do
boletim de ocorrência de fls. 04/05, do auto de exibição e apreensão de fls. 06 e do
laudo de exame documentoscópico de fls. 09/10.
A autoria delitiva, igualmente, mostra-se indene de dúvida.
O acusado, sempre que interrogado, afirmou ter realizado simulado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cursos regulares em uma autoescola, na cidade de Campinas/SP, tendo pago a quantia
de R$ 1.000,00 (mil reais) pela habilitação para conduzir caminhões. Asseverou ter
optado por essa autoescola, em Campinas, ante o menor preço e o prazo mais exíguo
para a entrega do documento. Aduziu ter efetuado teste psicotécnico e praticado em
simuladores, durante um dia. Mencionou não ter ciência sobre a falsidade da CNH.
Por sua vez, a testemunha de defesa Antônio Eliomar Pereira da Silva,
em juízo, relatou que o acusado havia lhe dito ter recebido indicação de um vizinho
acerca de uma autoescola, em Campinas/SP, para a obtenção de CNH. O depoente,
contudo, não soube informar o motivo pelo qual o denunciado, embora residisse em Rio
Claro/SP, dirigiu-se a Campinas/SP para a adquirir a permissão para conduzir
caminhão.
A versão do apelante e da testemunha, porém, mostram-se dissociadas
do conjunto probatório coligido aos autos.
Com efeito, tanto em solo extrajudicial (fls. 23) quanto em juízo, a
testemunha de acusação, Alex Bladin Scherma, Policial Rodoviário Estadual, informou
que, na data do evento, procedeu à abordagem do veículo conduzido pelo apelante,
tendo o réu apresentado a Carteira Nacional de Habilitação, ocasião em que suspeitou se
tratar de documento falsificado; após consulta, constatou-se que o réu estava habilitado
apenas para a categoria AB, e não AD, diversamente do que constava no documento;
verificou-se, ainda, que o número do espelho não constava do registro.
Insta salientar que inexistem razões para o desmerecimento dos
testemunhos de policiais, em razão da função que exercem, posto que como qualquer
testemunha, prestam compromisso e têm a obrigação de dizer a verdade, merecendo
credibilidade como elemento apto à formação da convicção do Magistrado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido
processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, assim, que os depoimentos do policial sopesados em
conjunto com as demais provas colhidas no interim processual revelam a veracidade dos
fatos, pois estão em harmonia, não havendo se falar em insuficiência de provas.
Neste sentido a sedimentada jurisprudência desta Corte Bandeirante:
“USO DE DOCUMENTO FALSO (CRLV) - Pretensão de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Circunstâncias do delito que
demonstram que o réu tinha ciência de que o documento era falso - Pena e regime
prisional fixados com critério e corretamente Apelo desprovido” (Ap. no 0000139-
97.2010.8.26.0099, Des. Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. em 30/07/2015);
“USO DE DOCUMENTO FALSO (Art. 304, caput, c.c. o art. 297, caput, ambos do
CP). Sentença condenatória. Apelação do réu. Defesa requer a absolvição.
Preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.
Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Réu admitiu que comprou a
CNH sem realizar os exames necessários. Dolo evidenciado. Manutenção da r.
sentença condenatória, tal como imposta. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no
0001442-58.2014.8.26.0374, Rel. Des. Márcio Eud Sammarco, 9a Câmara Criminal,
j. 18/10/2018). (Grifos nossos)
Confira-se, aliás, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. O crime descrito no art. 304 do CP consuma-se com a apresentação do
documento falso, sendo irrelevante se a exibição ocorreu mediante exigência do
policial ou por iniciativa do próprio agente. 3. A recente orientação jurisprudencial
passou a reconhecer como típica a conduta de apresentar documento falso à
autoridade policial, afastando a tese da autodefesa” (STJ, HC no 169068/SP, Sexta
Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, J. 17.12.2015, DJe 05.02.2016).
Especificamente em relação à alegada ausência de provas de que o
sentenciado tivesse conhecimento acerca da falsidade do documento, delineia-se que,
além do policial ter mencionado que ele lhe apresentou a CNH falsificada, o réu não
logrou explicar onde obteve o documento, o qual, aliás, foi adquirido em circunstâncias
suspeitas, a indicar o conhecimento quanto à falsidade.
Na hipótese em tela, tem-se que o documento público em questão se
mostra apto a enganar terceiros, já que a falsificação não era nitidamente grosseira.
Observe-se, por oportuno, que mesmo os agentes da lei, treinados que são para ocasiões
que tais, somente constataram o falso após confirmarem que os dados apostos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento apresentado divergiam daqueles constantes do sistema informatizado.
Ademais, resultou demonstrado, nos autos, que o apelante não era
habilitado na categoria apontada no documento, sendo irrelevante o fato dele, no
momento em que foi abordado, estar conduzindo veículo para o qual possuía permissão
para conduzir.
A alegada ausência de dolo não se sustenta, na medida em que não é
crível que o acusado sequer tenha procurado assegurar seus os direitos frente à suposta
fraude cometida pela autoescola; decerto que assim não o fez porque tinha ciência
acerca da irregularidade em questão.
Ainda que assim não fosse, o crime do artigo 304 do Código Penal
não exige resultado naturalístico, bastando tão somente, para sua configuração, a
utilização do documento como se fosse autêntico, o que aqui se verificou.
De mais a mais, ainda que o ônus da prova em matéria penal seja
sempre da Acusação, a sistemática processual estabelece, conforme o art. 156 do CPP,
que cumprirá à parte que suscitar determinada tese trazer elementos que a demonstrem.
Aqui, não merece abrigo a simples alegação deduzida pela Defesa de
que o réu, sintomaticamente, dirigiu-se à autoescola em questão para tomar as
providências cabíveis, encontrando-a, porém, fechada.
Assim é que, de todos os ângulos, o requerimento de absolvição do
sentenciado não comporta abrigo, impondo-se, portanto, a manutenção de sua
condenação pelo delito de uso de documento público falsificado.
No tocante à dosimetria, verifica-se que o i. Magistrado a quo fixou as
reprimendas no mínimo legal dois anos de reclusão e dez dias-multa, no valor unitário
mínimo , em razão da ausência de circunstâncias modificativas, tendo, ainda, fixado o
regime inicial aberto e substituído a pena corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser dirimida em execução, e
prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, nada havendo que se
modificar.
Assim, a r. Sentença condenatória se mostra bem lançada, quer no
tocante à condenação, quer no que tange à dosagem das penas, merecendo, pois, ser
mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, afasta-se a preliminar suscitada e, no mérito,
nega-se provimento ao recurso interposto.
Cláudio Marques relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.185 - (3o Juiz)
Desa. Cláudio Marques voto no 18.552 (Relator)
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005236-62.2017 Rio Claro
APELANTE:
PETRÔNIO JOSÉ ABRANTES DE QUADROS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para
absolver o réu da infração ao artigo 304, caput, c/c o artigo 297,
caput, ambos do Código Penal.
É que, consoante restou bem apurado, o réu fez uso de
documento falso (Carteira Nacional de Habilitação - CNH), após
solicitação policial.
Vê-se, pois, que a exibição do sobredito documento não
foi espontânea, porém realizada por determinação do agente do
Estado, a significar que a conduta dos apelados que, com certeza
tiveram receio dos Policiais - quem não tem? - não caracterizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de uso de documento falso.
A acusação do suposto uso do documento está, como
visto, circunscrita à sua exibição espontânea, o que não se deu no
caso vertente.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Não há uso, em sentido penal, se o agente foi forçado
pela autoridade a exibir o documento (TJSP, RT
541/369; TRF da 2a R., Ap. 405, DJU 29.8.91, p. 20421).
Não se tipifica quando o documento é solicitado pela
autoridade, e não exibido espontaneamente pelo
agente (TJSP, RJTJSP 123/478, 102/453, RT 651/259)”.
“Não há crime de uso sem que o documento saia da
esfera do agente por iniciativa dele próprio (TJSP, RT
646/282)” (in “Código Penal Comentado”, de Celso
Delmanto e outros eminentes autores, 6a edição, Editora
Renovar, p. 605/606).
***
''FALSIDADE DOCUMENTAL - Uso de documento falso
- Descaracterização - Carteira nacional de habilitação
falsificada
apresentada
por
exigência
policial
Inexistência de vontade consciente de exibição -
Absolvição mantida'' (TJSP - RT 630/301).
Daí porque, pelo meu voto, sempre respeitada, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidência, a posição adotada pela douta maioria, dava provimento
ao recurso para absolver o apelante com fulcro no inciso III, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da acusação contida na
denúncia.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
F242A30
9
11
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A4062
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005236-62.2017.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.